Tribunal: TJMT
Processo: 1068697-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1068697-13.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA PASEP. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DISCORDÂNCIA DA PARTE. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O LAUDO. RENOVAÇÃO DE PERÍCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de diferenças decorrentes de suposta irregularidade na administração de conta vinculada ao PASEP, tendo o juízo de origem reconhecido a regularidade dos lançamentos e das atualizações com base em laudo pericial contábil.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por deficiência de fundamentação, ao argumento de que o laudo pericial teria sido acolhido de forma acrítica, sem enfrentamento das impugnações técnicas apresentadas; (ii) reforma da sentença para reconhecer irregularidade na evolução da conta, com condenação do réu ao pagamento das diferenças, ao fundamento de que a perícia teria deixado de examinar a aplicação dos índices inflacionários plenos, os expurgos dos Planos Verão, Collor I e Collor II e a legalidade da incidência da Taxa de Juros de Longo Prazo com fator redutor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente; (ii) aferir se o laudo pericial contábil ampara a improcedência do pedido; (iii) verificar o cabimento da renovação da prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não é nula a sentença que enfrenta o núcleo da controvérsia e apresenta motivação compatível com a conclusão adotada, ainda que não examine individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte.
5. A simples discordância da parte com o resultado da perícia não é suficiente para afastar suas conclusões; exige-se a demonstração objetiva de vício técnico, inconsistência metodológica relevante ou incompatibilidade entre o laudo e os documentos constantes dos autos.
6. Não configura cerceamento de defesa a manutenção de sentença fundada em laudo pericial conclusivo quando a parte não demonstra vícios metodológicos concretos, contradições relevantes ou omissões capazes de comprometer a confiabilidade do trabalho técnico.
7. A renovação da prova pericial pressupõe que a matéria não esteja suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil; laudo coerente, motivado e idôneo afasta a necessidade de nova perícia.
8. Cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; apurada pela perícia a regularidade dos lançamentos e das atualizações da conta, em conformidade com os critérios oficiais aplicáveis, a ação de cobrança não pode ser acolhida.
9. Os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 480.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.059, Tema 1.150; TJMT, ApCiv 0024193-32.2007.8.11.0041, ApCiv 1028363-34.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068697-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA CAMPOS - CPF: 208.434.371-20 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR GOULART - CPF: 051.847.511-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA PASEP. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DISCORDÂNCIA DA PARTE. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O LAUDO. RENOVAÇÃO DE PERÍCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de diferenças decorrentes de suposta irregularidade na administração de conta vinculada ao PASEP, tendo o juízo de origem reconhecido a regularidade dos lançamentos e das atualizações com base em laudo pericial contábil.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por deficiência de fundamentação, ao argumento de que o laudo pericial teria sido acolhido de forma acrítica, sem enfrentamento das impugnações técnicas apresentadas;
(ii)
reforma da sentença para reconhecer irregularidade na evolução da conta, com condenação do réu ao pagamento das diferenças, ao fundamento de que a perícia teria deixado de examinar a aplicação dos índices inflacionários plenos, os expurgos dos Planos Verão, Collor I e Collor II e a legalidade da incidência da Taxa de Juros de Longo Prazo com fator redutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente;
(ii)
aferir se o laudo pericial contábil ampara a improcedência do pedido;
(iii)
verificar o cabimento da renovação da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não é nula a sentença que enfrenta o núcleo da controvérsia e apresenta motivação compatível com a conclusão adotada, ainda que não examine individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte.

5. A simples discordância da parte com o resultado da perícia não é suficiente para afastar suas conclusões; exige-se a demonstração objetiva de vício técnico, inconsistência metodológica relevante ou incompatibilidade entre o laudo e os documentos constantes dos autos.

6. Não configura cerceamento de defesa a manutenção de sentença fundada em laudo pericial conclusivo quando a parte não demonstra vícios metodológicos concretos, contradições relevantes ou omissões capazes de comprometer a confiabilidade do trabalho técnico.

7. A renovação da prova pericial pressupõe que a matéria não esteja suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil; laudo coerente, motivado e idôneo afasta a necessidade de nova perícia.

8. Cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; apurada pela perícia a regularidade dos lançamentos e das atualizações da conta, em conformidade com os critérios oficiais aplicáveis, a ação de cobrança não pode ser acolhida.

9. Os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 480.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.059, Tema 1.150; TJMT, ApCiv 0024193-32.2007.8.11.0041, ApCiv 1028363-34.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela autora

MARIA AUXILIADORA CAMPOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais n. 1068697-13.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S. A.
, julgou improcedente a demanda, com resolução do mérito e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na
inicial
, a parte autora,
MARIA AUXILIADORA CAMPOS
, alegou má administração dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, pois, ao realizar o saque, constatou saldo inferior ao que entendia devido após anos de rendimentos e atualizações. Requereu, por isso, a condenação do banco ao pagamento das diferenças supostamente existentes (id. 362138851).

Em
contestação
, o requerido,
BANCO DO BRASIL S. A.
, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, além da prejudicial de prescrição. No mérito, defendeu a regularidade da administração da conta e a improcedência dos pedidos, sob o argumento de que os índices legais foram observados. Após réplica, houve nomeação de perito judicial, sobrestamento do feito e posterior juntada de laudo técnico (ids. 362138889, 362138891, 362138892, 362138898 e 362139883).

Na
sentença
, o juízo rejeitou as preliminares, com fundamento no Tema n. 1.150 do STJ, ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual e a aplicação do prazo prescricional decenal. No mérito, acolheu as conclusões da perícia, que não identificou irregularidades nos créditos, débitos ou critérios de atualização da conta PASEP da autora.

Ante a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, o pedido inicial foi julgado improcedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 362139890).

Nas
razões
do recurso
, a apelante,
MARIA AUXILIADORA CAMPOS
, alega que a perícia judicial foi insuficiente, pois teria apenas reproduzido os índices aplicados pelo banco, sem analisar adequadamente os cálculos apresentados pela autora, os expurgos dos Planos Verão, Collor I e Collor II, nem a legalidade da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, com fator redutor prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 2.131/94.

Defende que a sentença acolheu o laudo pericial de forma acrítica, sem enfrentar as impugnações técnicas e jurídicas apresentadas, o que configuraria violação aos arts. 371, 479 e 480 do Código de Processo Civil, além de negativa de prestação jurisdicional.

Ao final, requer a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, ou, subsidiariamente, sua reforma integral, com procedência dos pedidos iniciais e condenação do Banco do Brasil ao pagamento das diferenças apuradas, custas e honorários (id. 362139898).

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte requerida,
BANCO DO BRASIL S. A.
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 362139901).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a sentença deve ser anulada por suposta deficiência de fundamentação ou reformada para reconhecer irregularidade na evolução da conta PASEP da autora, com condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento das diferenças alegadas.

A apelante sustenta que a perícia judicial seria insuficiente, pois teria deixado de examinar a aplicação dos índices inflacionários plenos, os expurgos dos Planos Verão, Collor I e Collor II e a legalidade da incidência da Taxa de Juros de Longo Prazo com fator redutor, prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.o 2.131/94. Defende, ainda, que a sentença acolheu o laudo de forma acrítica, sem enfrentar as impugnações técnicas apresentadas.

A insurgência não merece acolhimento.

A sentença afastou, de início, as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento no Tema n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, bem como reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira para responder por demanda fundada em suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP, manteve a competência da Justiça Estadual, por se tratar o réu de sociedade de economia mista e afastou a prescrição, ante a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência dos alegados desfalques.

No mérito, o juízo identificou com precisão o núcleo da controvérsia: verificar se houve má administração dos valores depositados na conta PASEP da autora. Atribuiu adequado valor probatório ao laudo pericial contábil, no qual se concluiu que os índices utilizados estavam em conformidade com aqueles oficialmente divulgados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, que não havia determinação judicial para modificação dos critérios de atualização e que inexistia saldo remanescente em favor da demandante.

Conforme também consignado na sentença, a prova técnica afastou a premissa central da demanda, de modo que os valores creditados e debitados estavam devidamente atualizados e compatíveis com os extratos e critérios legais aplicáveis. Assim, não se constatou ato ilícito imputável ao Banco do Brasil, tampouco dano material indenizável.

A simples discordância da parte com o resultado da perícia não é suficiente para afastar suas conclusões, pois seria necessária a demonstração objetiva de vício técnico, inconsistência metodológica relevante ou incompatibilidade entre o laudo e os documentos constantes dos autos.

No caso, contudo, a sentença bem registrou que a impugnação apresentada pela autora não trouxe elementos concretos aptos a gerar dúvida razoável sobre a higidez do trabalho pericial.

Não há nulidade por ausência de fundamentação. A sentença apreciou as preliminares suscitadas, delimitou adequadamente o mérito, examinou a prova pericial produzida e indicou, de forma suficiente, as razões pelas quais concluiu pela improcedência do pedido.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador o exame individualizado de todos os argumentos deduzidos pela parte, desde que a decisão enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresente motivação compatível com a conclusão adotada.

No mesmo sentido, este Tribunal já assentou que não é nula a sentença que apresenta fundamentação suficiente sobre o núcleo da controvérsia; que o magistrado não está obrigado a esgotar todas as teses articuladas pelas partes; que o juiz não se vincula de forma absoluta ao laudo pericial, embora possa acolhê-lo quando o trabalho técnico se mostra coerente, motivado e idôneo; e que a prova pericial somente deve ser afastada quando se revela inaproveitável, mal fundamentada ou desprovida de motivação, circunstância ausente neste caso (TJMT, Apelação n. 0024193-32.2007.8.11.0041, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, julgado em 01/02/2017).

Também não se justifica a renovação da prova técnica. Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia pressupõe que a matéria não esteja suficientemente esclarecida.

Na hipótese, restou bem esclarecido que o laudo foi claro, coerente e apto à formação do convencimento judicial, razão pela qual inexiste obrigação de determinar nova prova pericial.

Em caso análogo, este Tribunal reconheceu que não configura cerceamento de defesa a prolação de sentença fundada em laudo pericial conclusivo, desde que a prova técnica tenha sido elaborada por profissional habilitado, com resposta aos quesitos formulados e exposição fundamentada dos critérios utilizados. Assentou-se, ainda, que a simples inconformidade da parte com o resultado desfavorável da perícia não autoriza, por si só, a renovação da prova ou a realização de esclarecimentos adicionais, sobretudo quando não demonstrados vícios metodológicos concretos, contradições relevantes ou omissões capazes de comprometer a confiabilidade do trabalho técnico (TJMT, Apelação n. 1028363-34.2024.8.11.0041, Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/02/2026).

Desse modo, a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao revés, a perícia judicial concluiu pela regularidade dos lançamentos e das atualizações da conta PASEP, em conformidade com os critérios oficiais aplicáveis.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar ou enfraquecer os fundamentos adotados pelo juízo, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA AUXILIADORA CAMPOS.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026